Tribunal: STF
Processo: RHC 244671
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, INC. I, DO CP. ARMA DE FOGO: APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 876.719/SP (e-doc. 52).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e §2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 27). Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 32). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo regimental.  



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta a ausência de prova de autoria. Diz que a condenação foi lastreada exclusivamente em depoimentos dos policiais. Aduz a impossibilidade da incidência da majorante pelo emprego de simulacro de arma de fogo. Frisa a necessidade de apreensão e perícia da arma para o reconhecimento da majorante.



    5. Requer, em âmbito liminar, a suspensão da execução da pena até o julgamento definitivo do habeas corpus. No mérito, pretende o provimento do recurso para absolver o recorrente ou afastar a majorante do emprego de arma de fogo.



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo (processo nº 1500376-91.2022.8.26.0566) revelou que a condenação transitou em julgado em 31/07/2023.  



    É o relatório.  



    Decido. 



 




    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “As escusas ofertadas pelos réus, todavia, não se sustentam. 



    O ofendido, ouvido em ambas as fases da persecução penal, confirmou a dinâmica dos acontecimentos, tal como descrita na denúncia. Em síntese, declarou que estava em sua residência, tratando-se de uma chácara, quando foi rendido pelas costas, por dois rapazes encapuzados, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, tendo os agentes criminosos inclusive a encostado contra sua cabeça. Os roubadores ordenaram que fosse de "gatinho" até o quarto e mantivesse o rosto contra o travesseiro. Ato contínuo, um deles passou a vasculhar o imóvel e a apanhar os pertences do declarante. Chegou a ouvir a voz de um terceiro comparsa também. Os indivíduos, então, trancaram o ofendido no quarto, depositaram os objetos em seu carro (Fiat/Palio) e fugiram. A vítima conseguiu abrir a porta e rumou até o vizinho, ocasião em que acionou a polícia. Cerca de vinte minutos depois, recebeu a notícia da prisão dos réus e a recuperação de seus pertences. Não pôde reconhecer os apelantes, eis que usaram toucas  "ninjas" durante o crime, mas destacou que todos seus bens foram recuperados, tendo sido apreendidos em poder deles. Outrossim, em audiência, ao lhe ser exibida a fotografia de fls. 268, asseverou que a touca apreendida se assemelhava com as usadas pelos assaltantes (fls. 13/14 cf. link digital de fls. 269/272).



    Os policiais militares responsáveis pela prisão dos acusados deram arrimo às declarações da vítima. Relataram que receberam, via COPOM, a notícia do crime de roubo em questão. Encetaram diligência no local dos fatos, contudo, no trajeto, já se depararam com o veículo roubado (Fiat/Palio), ocupado pelos apelantes. Após breve acompanhamento, detiveram os réus. Leanderson era quem conduzia o automóvel, de certo que, em seu poder (nas vestimentas íntimas), localizaram a carteira da vítima, contendo os documentos pessoais dela. Já com Ramon, apreenderam a quantia de R$ 500,00 e, no interior do carro, o restante da "res furtivae". Em sede policial, o ofendido procedeu ao reconhecimento dos bens apreendidos com os acusados. Os policiais destacaram, ainda, que não conheciam os réus anteriormente (fls. 10/12 cf. link digital de fls. 269/272). 



    Como visto, os recorrentes foram surpreendidos logo após os fatos, conduzindo o veículo roubado, em poder dos bens da vítima e até mesmo de um dos capuzes por eles usados durante a empreitada criminosa. Lado outro, as versões exculpatórias que ofertaram não foram minimamente demonstradas por nenhum elemento de prova. Impõe notar que os agentes públicos sequer conheciam os réus anteriormente, inexistindo, portanto, motivos para falsamente incriminá-los, ao menos nada nesse sentido foi produzido. 



    Enfim, o desfecho condenatório era mesmo de rigor. “ (e-doc. 27, p. 5-7, grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois essa providência não se amolda ao rito do habeas corpus:



    “O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    (...)



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento da vítima, testemunhos e a prova indiciária da posse do objeto do crime com o paciente, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de roubo. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.” (e-doc. 52, grifos nossos).



    11. Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu comprovada a materialidade e a autoria delitivas a partir de elementos colhidos no inquérito policial e em juízo. Além disso, diversamente do alegado pela defesa, o depoimento dos policiais não foi o único elemento de convicção para a condenação, ao contrário, utilizou-se o depoimento detalhado da vítima, testemunhos e a prova indiciária da posse dos objetos do crime apreendidos em poder do recorrente.



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.099-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 28/022024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 234.373-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição, quanto ao segundo crime de roubo, ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal – do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta revolvimento de matéria fática. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 232.310-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 01/03/2024; grifos nossos).



    13. No que se refere à majorante relativa ao uso de arma de fogo, cabe destacar que o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação defensiva, assentou adequada sua aplicação ao afirmar que “as causas de aumento restaram cabalmente demonstradas pela palavra da vítima, pois sempre descreveu a ação conjunta de ao menos três agentes e a grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, de somenos que tal artefato não tenha sido apreendido e periciado”.



    14. O Superior Tribunal de Justiça manteve a ótica, salientando: 



    “As instâncias ordinárias concluíram ainda, lastreadas nos depoimentos das vítimas, que o paciente e o corréu valeram-se de arma de fogo para realização da subtração, portanto, alterar esta constatação exigiria indevido revolvimento fático probatório, inviável nesta estreita via. 



    Ademais, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, decidiu acerca da prescindibilidade da apreensão e da perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, se comprovada a sua utilização por outros elementos probatórios, como no caso em liça.” (e-doc. 52; grifos nossos).



    15. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, para a incidência da majorante decorrente do emprego de arma de fogo, é desnecessária a sua apreensão e perícia, podendo ser evidenciada por qualquer meio de prova. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida.”



    (HC nº 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 19/02/2009,p. 05/06/2009; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A orientação firmada pelo Plenário desta Casa de Justiça (HC 96.099, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski) é a de que a incidência da causa de aumento de pena do inciso I do § 2º do art. 157 do CP prescinde da apreensão da arma de fogo. 2. Embora não apreendida e periciada a arma de fogo, a comprovação de seu efetivo emprego por outros meios idôneos de prova autoriza a majoração da pena do delito de roubo. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 107.793/RS, Min. Rel. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 31/05/2011, p. 04/10/2011; grifos nossos).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Roubo circunstanciado. Apreensão e perícia da arma de fogo. Desnecessidade. Majorante comprovada por outros meios idôneos de prova. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a impetração de habeas corpus como substitutivo de agravo regimental inclusive noutra Corte representa medida teratológica” (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O ato impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, do Código Penal) “pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial...”(HC 96.099, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário). Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.”



    (HC nº 108.225/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 11/09/2014; grifos nossos).



    16. De outro lado, comprovado o emprego de arma de fogo, para se chegar à conclusão diversa seria necessário revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta a presente via.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1°, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator